Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIGITAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e materiais, voltado à suspensão de cobranças decorrentes de transações bancárias alegadamente fraudulentas e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças e encargos oriundos de empréstimos e transferências via PIX supostamente realizados mediante fraude perpetrada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A alegação de fraude complexa praticada por meio de engenharia social, com suposto acesso remoto ao dispositivo do consumidor, demanda apuração aprofundada acerca da forma de contratação dos empréstimos, da sequência dos fatos e das medidas de segurança adotadas pelas instituições financeiras.
5. A contratação de operações de crédito por canais digitais pressupõe o uso de senha pessoal e mecanismos de identificação do usuário, circunstância que inviabiliza, em cognição sumária, a conclusão acerca da ocorrência de fraude ou de falha na prestação do serviço.
6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, não afasta a necessidade de comprovação da ocorrência da fraude, fato que exige dilação probatória e contraditório.
7. Não demonstrada a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, tampouco risco de prejuízo irreversível, em razão da possibilidade de restituição integral dos valores descontados em caso de procedência da ação de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJDFT, AI 0753048-84.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 06.04.2026. TJDFT, AI 0749016-36.2025.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 06.03.2026.